Tribunal: TJSP
Processo: 2039737-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedidos subsidiários de diferimento e de parcelamento de custas e pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos – Questões que desbordam da decisão agravada e cuja desconsideração se impõe, sob pena de supressão de grau de jurisdição.

JUSTIÇA GRATUITA – Ausência de declaração de pobreza ou procuração com poder bastante (artigos 98, caput, 99, caput e § 3o, e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedidos subsidiários de diferimento e de parcelamento de custas e pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos – Questões que desbordam da decisão agravada e cuja desconsideração se impõe, sob pena de supressão de grau de jurisdição.

JUSTIÇA GRATUITA – Ausência de declaração de pobreza ou procuração com poder bastante (artigos 98, caput, 99, caput e § 3o, e 105, caput, parte final, do CPC) – Pressuposto legal ausente – Hipótese, demais, em que há indicativos da possibilidade de se pagar custas e despesas do processo – Indeferimento da gratuidade – Decisão mantida – Recurso desprovido, com determinação.